Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – MAU TEMPO. DEVER DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da autora/recorrida para condenar a GOL LINHAS AÉREAS S/A no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos juros legais a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo anexado (ID 34684647) nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram apresentadas (ID 34684653).
III. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
IV. A controvérsia surge pelo fato do cancelamento do voo BRASÍLIA/BUENOS AIRES/BRASÍLA, em virtude do mau tempo. A recorrida narra que já se encontrava acomodada na aeronave quando foi avisada de que o voo teria que ser adiado. Em tese, tal procedimento, por si, não acarreta dano indenizável, tendo em vista que, a empresa recorrente tem o dever de zelar pela segurança de seus passageiros, agindo de acordo com o que estabelecem as normas de aviação.
V. Contudo, os fatos ocorridos posteriormente demonstraram a má prestação do serviço. A recorrida embarcou 34 horas depois do horário previamente marcado. Ademais, segundo consta nos autos, não houve nenhum procedimento de realocação em hotel na localidade, nem a prestação de informação adequada quanto ao horário do novo voo, nos moldes do que determina o inciso II do art. 27 da Resolução 400 da ANAC. Assim, resta demonstrado que não houve, por parte da recorrente, o dever de cuidado com a passageira.
VI. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nenhum efeito suspensivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida e também não trouxe aos autos prova de uma adequada prestação material, nos termos do art. 27 da Resolução 400 da ANAC.
VII. As empresas aéreas não podem se furtar a alcançar a devida assistência material aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do §4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, também trazida ao ordenamento através da promulgação da Lei no 14.034/2020, ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de promover a devida assistência.
VIII. Assim, resta clara a falha na prestação do serviço, e os transtornos suportados pela autora/recorrida ultrapassam o limite do mero dissabor. Tal situação se agrava ainda mais por tudo ter acontecido no exterior (Buenos Aires). Pelo exposto, é devido o dano moral apontado na r. sentença recorrida.
IX. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
X. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados. Cumpre frisar que o evento danoso ocorreu no exterior, situação na qual a fragilidade do consumidor é ainda maior por estar em solo estrangeiro e desamparado pela companhia aérea contratada.
XI. Por todo o exposto CONHEÇO do Recurso e, no mérito julgo IMPROVIDO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).
XII. Condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).